Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731970-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal [IDs origem 103590737 (EMD) e 88144061], que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em face de LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de adjudicação de imóvel penhorado à recorrente, à União e aos terceiros interessados na aquisição do imóvel. Deferido o efeito suspensivo ao recurso, apresentada contraminuta ao agravo de instrumento e dada oportunidade para que a recorrente se manifestasse sobre os documentos juntados pela recorrida, os autos vieram conclusos para julgamento. Contudo, da análise detida dos autos verifica-se que não comporta imediato julgamento, devendo ser concedida oportunidade de manifestação à União Federal, de modo a permitir a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, já que evidente seu interesse na resolução do litígio. Com efeito, o que pretende a agravante TERRACAP é obter a adjudicação de imóvel penhorado nos autos de origem, tendo cadastrado no ato de interposição do recurso apenas a empresa executada como parte agravada. Entretanto, pela análise dos autos de origem, verifica-se que a União Federal também atua como parte interessada na execução originária, sob alegação de que tem preferência no produto a ser obtido com alienação do imóvel penhorado, pois realizou penhora antecedente à da agravante. E mesmo que a União Federal tenha peticionado nos autos de origem afirmando não ter interesse na adjudicação do imóvel, fez expressa ressalva de que não renuncia à preferência legal decorrente da primeira penhora realizada sobre o bem, de modo que se vislumbra interesse do Ente Federal na resolução do recurso. Diante do exposto, seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, promova-se a intimação da UNIÃO, mediante vista pessoal à AGU, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator